Tribunal: TJSP
Processo: 2035534-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA HIDROGEOLÓGICA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ENTE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TAC.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma da r. decisão de primeira instância por meio da qual o DD. Magistrado a quo determinou, às expensas dos agravantes, a realização de perícia hidrogeológica do imóvel situado na rua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA HIDROGEOLÓGICA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ENTE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TAC.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma da r. decisão de primeira instância por meio da qual o DD. Magistrado a quo determinou, às expensas dos agravantes, a realização de perícia hidrogeológica do imóvel situado na rua João Canzi no 780, Município de Ferraz de Vasconcelos, a fim de averiguar a contaminação ambiental junto ao imóvel de propriedade dos recorrentes. deferiu a tutela de urgência, consistente na demolição de imóvel construído em área de Preservação Permanente sem as devidas licenças e autorizações administrativa e ambiental.
2. Presentes "periculum in mora" e verossimilhança das alegações. Documentos que compõem o presente instrumento comprovam que o Município firmou o TAC com o Ministério Público no qual assumiu a obrigação de demonstrar o resultado final das medidas adotadas no TAC, após a retirada dos resíduos, por meio de realização de coletas e análises do lençol freático que engloba a área do imóvel dos recorrentes, de acordo com as indicações e sob a supervisão da CETESB. Medida esta que se mostra suficiente para afastar dos agravantes o ônus de realização da perícia. Presente, outrossim, o perigo de dano aos recorrentes em razão do alto valor dos honorários periciais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035534-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes LUIZ CARLOS LIMA e ZILDA LIMA COMAR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035534-10.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/6
Voto no 36154
Processo 2035534-10.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos Lima e Zilda Lima Comar
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Fernando Awensztern Pavlovsky
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
HIDROGEOLÓGICA.
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ENTE MUNICIPAL JUNTO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TAC.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma da
r. decisão de primeira instância por meio da qual o DD.
Magistrado a quo determinou, às expensas dos agravantes, a
realização de perícia hidrogeológica do imóvel situado na rua João
Canzi no 780, Município de Ferraz de Vasconcelos, a fim de
averiguar a contaminação ambiental junto ao imóvel de
propriedade dos recorrentes. deferiu a tutela de urgência,
consistente na demolição de imóvel construído em área de
Preservação Permanente sem as devidas licenças e autorizações
administrativa e ambiental.
2. Presentes “periculum in mora” e verossimilhança das alegações.
Documentos que compõem o presente instrumento comprovam
que o Município firmou o TAC com o Ministério Público no qual
assumiu a obrigação de demonstrar o resultado final das medidas
adotadas no TAC, após a retirada dos resíduos, por meio de
realização de coletas e análises do lençol freático que engloba a
área do imóvel dos recorrentes, de acordo com as indicações e sob
a supervisão da CETESB. Medida esta que se mostra suficiente
para afastar dos agravantes o ônus de realização da perícia.
Presente, outrossim, o perigo de dano aos recorrentes em razão do
alto valor dos honorários periciais.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por LUIZ CARLOS LIMA E ZILDA LIMA COMAR, em que
pretende a reforma da decisão de fls. 10/11 que, nos autos da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035534-10.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/6
civil pública ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO
PAULO, determinou, às expensas dos agravantes, a realização de
perícia hidrogeológica do imóvel situado na Rua João Canzi no 780,
Núcleo Itaim, no município de Ferraz de Vasconcelos, a fim de
averiguar a contaminação ambiental junto ao imóvel de propriedade
dos recorrentes.
Contendem por lograr a reforma do r. decisum a
quo, sob o argumento de que deve preponderar o acordo firmado
entre a Municipalidade de Ferraz de Vasconcelos e o Ministério
Público, que previu expressamente ser responsabilidade do ente
municipal a realização dos estudos hidrogeológicos na área em que
se situa o imóvel dos recorrentes, bem como a impossibilidade de
arcar com os custos elevados da perícia. Destaca, ademais, que o
Ministério Público propôs, em manifestação de fls. 2091, que “fosse
nomeado um profissional às expensas do Município”. Requer, assim,
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
impugnada.
A fls. 38/40 foi deferido o pedido liminar de
suspensão da decisão de primeira instância.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado, instruído com a contraminuta, com informações do r.
Juízo a quo e com parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035534-10.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/6
1.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de
instrumento.
2.
Inicialmente anoto que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos senão tão-somente a referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de um grau de
jurisdição em atenção ao duplo grau.
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante a quem incumbe o dever de custear
a realização de perícia hidrogeológica do imóvel situado na Rua João
Canzi no 780, Núcleo Itaim, no município de Ferraz de Vasconcelos,
se às expensas dos agravantes ou do Município de Ferraz de
Vasconcelos, em face do acordo firmado entre o ente Municipal e o
Ministério Público. Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão de dar o suporte para que a r. decisão recorrida mereça ser
reformada.
3.
Inicialmente, em relação à suspensão da
decisão agravada, reitero o posicionamento firmado na decisão de
fls. 38/40, onde considerei presente a possibilidade de ocorrência de
dano grave e de difícil reparação.
Na hipótese dos autos, configurado o requisito do
periculum in mora. Em cognição sumária, observa-se que os
documentos que compõem o presente instrumento permitem
concluir, não só os elevados custos da realização da perícia no local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035534-10.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 5/6
(fls. 32/35), mas, também, o compromisso do ente municipal em
demonstrar o resultado final das medidas adotadas no TAC (firmado
com o Ministério Público no inquérito civil), após a retirada dos
resíduos, por meio de realização de coletas e análises do lençol
freático, consoante se extrai da cláusula quarta, que ora transcrevo:
“após a retirada total dos resíduos, compromete-se a COMPROMISSÁRIA a
demonstrar o resultado final das medidas adotadas, por meio da realização
de novas coletas e análises na forma a ser indicada e supervisionada pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental CETESB, inclusive no
tocante ao lençol freático situado na área objeto dos presentes na
vizinhança da mesma, visando a recuperação deste, tudo a ser
supervisionado e aprovado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental CETESB, a quem incumbirá avaliar a necessidade da adoção de
providências
adicionais,
que
deverão
ser
realizadas
pela
COMPROMISSIONÁRIA.” (Cláusula Quarta fls. 25/26).
Como assentado a fl. 40 da decisão liminar,
vislumbro, assim, o perigo da demora, bem como o perigo de dano
aos recorrentes em razão do alto valor dos honorários periciais.
Ademais, há de se considerar que, de fato, se a
Municipalidade assumiu no TAC a obrigação de realizar novas coletas
do lençol freático, mediante supervisão da CETESB, em área objeto
da presente ação, com razão os recorrentes em pleitear a reforma da
decisão judicial que lhes impôs o referido ônus.
Desta
feita,
em
face
da
irrazoabilidade
da
manutenção de decisão liminar de determinar que a perícia técnica
seja feita às expensas dos agravantes, tenho por necessária a
confirmação da liminar deferida no presente recurso, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035534-10.2019.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 6/6
manter a suspensão da medida judicial que lhes impôs referido ônus.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro
grau impugnada neste recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator